Tribunal: TJMT
Processo: 1022189-74.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022189-74.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Leve, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EMANUEL SEMPIO - CPF: 723.832.241-20 (ADVOGADO), CHEKEMAN MARCIO GUIMARAES - CPF: 016.225.141-65 (PACIENTE), 12a Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), EMANUEL SEMPIO - CPF: 723.832.241-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), KAMILA LOBATO SKOLAUDE DE OLIVEIRA - CPF: 037.076.891-40 (VÍTIMA), MARCUS VINICIUS MARINHO DE BARROS - CPF: 570.414.581-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

DANO QUALIFICADO (POR DUAS VEZES), AMEAÇA, INJÚRIA E HOMICÍDIO TENTADO
– PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE –
VENTILADA DISCUSSÃO ACERCA DE TER OU NÃO O BENEFICIÁRIO REALMENTE PERPETRADO O DELITO DE HOMICÍDIO TENTADO – ALEGADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTÉM A MEDIDA EXTREMA E DO NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – DESCABIMENTO – REITERAÇÃO DE MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA NO BOJO DO
HABEAS CORPUS
N.

1013500-41.2020.8.11.0000
–

NOVA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE REITERA OS FUNDAMENTOS ANTERIORES JÁ ANALISADOS POR ESTA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM

–
REQUESTADO O EXCESSO DE PRAZO A DESLEGITIMAR A MEDIDA EXTREMA – INSUBSISTÊNCIA –
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE COATORA –
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO INSTRUMENTAL DA RAZOABILIDADE – LEITURA ELÁSTICA DOS PRAZOS LEGAIS – AUTOS PROCESSADOS COM REGULARIDADE – DEMANDA QUE ENVOLVE PLURALIDADE DE DELITOS – OBSERVÂNCIA AO RITO ESPECIAL DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECESSO FORENSE QUE SE AVIZINHA –
ESTADO EXCEPCIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –

ORDEM DENEGADA
.

1.

Imperativa a extinção parcial da ordem quando verificada a reiteração de matérias previamente analisadas em outra ação constitucional.

2.

À conta da inalteração dos fundamentos que impuseram o claustro em nova decisão proferida pelo magistrado de origem e,
em observância ao princípio da colegialidade,
é de ser mantida a decisão constritiva, quando os motivos da segregação já foram anteriormente analisados por esta Câmara Criminal.

3.

O excesso de prazo na custódia deve ser aferido de acordo com o princípio da razoabilidade e inexiste quando ausentes indicativos de que o pretenso elastério seja injustificado ou decorra da desídia da autoridade apontada como coatora na condução da marcha processual,
sobretudo ao se ter em vista a complexidade da demanda, diante da pluralidade de delitos imputados ao paciente, a necessária observância ao rito especial do Tribunal do Júri, o recesso forense que se avizinha (Provimento n. 53/2020-CM, de 16 de novembro de 2020) e o atual estado excepcionalíssimo vivenciado por este país (pandemia da COVID-19).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Chekeman Marcio Guimarães
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Décima Segunda Vara Criminal de Cuiabá/MT, por manter a prisão preventiva do paciente, acusado da suposta prática dos delitos tipificados no art. 147,
caput
, art. 163, parágrafo único, inciso III, art. 140,
caput
, e art. 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Em apertada síntese, o impetrante afirma que o beneficiário está preso há mais de 153 (cento e cinquenta e três) dias, sem que haja previsão da realização da audiência de instrução, em nítido excesso de prazo, decorrente, a seu aviso, de morosidade imputável unicamente ao aparato judiciário.

Salienta, ainda, que a prisão preventiva do paciente foi indevidamente mantida com base tão só na garantia da ordem pública, inexistindo qualquer fundamentação idônea a tanto. Acrescenta, neste cenário, que dentre os crimes pelos quais
Chekeman
foi denunciado, o mais gravoso consiste em tentativa de homicídio, que, a seu sentir, não ocorreu, à vista do Laudo de Lesão Corporal que não constatou debilidade permanente, incapacidade para o trabalho ou perigo para a vida da vítima.

Diante dessas considerações, invocando o princípio da presunção da inocência e ressaltando as condições pessoais favoráveis do paciente, almeja a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação das medidas mais brandas (art. 319 do CPP). Juntou documentos.

O reclamo emergencial restou indeferido (id. 64067972).

Informes devidamente subscritos (id. 65864981).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não conhecimento da presente ação constitucional, no que diz com as teses já analisadas por ocasião do julgamento anterior do
Habeas Corpus
n. 1013500-41.2020.8.11.000, e, no mérito, pela denegação da ordem atinente ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após atento exame dos elementos de convicção coligidos, vê-se que as razões trazidas pelo impetrante não se prestam a desconstituir a decisão atacada.

Preambularmente, é de se registrar que, após análise atenta das causas de pedir e dos pedidos versados no
Habeas Corpus
de n.
1013500-41.2020.8.11.0000 – que teve a ordem denegada, à unanimidade, por esta Segunda Câmara Criminal na sessão do dia
05.08.2020
–

e na ação constitucional em apreço, ambos de minha relatoria, depara-se com a
parcial
repetição da matéria no tocante à insurgência contra
a discussão acerca de ter ou não o beneficiário realmente perpetrado o delito de homicídio tentado a ele imputado, a carência de fundamentação concreta e dos requisitos autorizadores da medida extrema (art. 312 do CPP) e os predicados supostamente ostentados pelo paciente, motivo por que,
apenas nestes pontos, extingo o “
habeas
”, sem julgamento do mérito.

Registre-se, no particular, que conquanto a defesa tenha realizado novo pedido de revogação da prisão preventiva na Ação Penal Originária de n. 13925-56.2020.8.11.0042, veio o juízo
a quo
, na data de 25.09.2020, a manter o claustro, utilizando-se dos mesmos fundamentos que ensejaram inicialmente a decretação da medida extrema, quais sejam o
necessário resguardo da ordem pública
, manifestada pelo modo como a conduta foi praticada, isto é, pelo
modus operandi adotado pelo agente
e

dada a
necessária preservação da integridade física e psicológica da ofendida e de sua família
, visto que em sede policial o paciente teria ameaçado as vítimas.

Assim, tendo em vista que a decisão primária já restou devidamente analisada por esta Segunda Câmara Criminal, tem-se que, à luz do princípio da colegialidade, a nova decisão constritiva há de ser mantida.

Por seu turno, impende consignar que a concessão da ordem, em razão da configuração de
excesso de prazo
, constitui medida excepcional, tão só admitida nos casos em que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação (conduta dos litigantes); resulte da inércia do próprio aparato judicial; ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade (
v.g.,
em face da relevância dos interesses envolvidos),
standards
contemplados pela
Corte Europeia de Direitos Humanos,
no dimensionamento do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da
Constituição Federal).

Nota-se, pois, que a orientação jurisprudencial dominante firma que os prazos processuais não são absolutos, nem se submetem a regras puramente aritméticas, de sorte que a demora no curso processual pode encontrar justificativas em face das peculiaridades do caso concreto, mormente à luz da complexidade da temática.

Nessa ordem de ideias, é sabido que eventual excesso de prazo deve ser analisado por juízo de razoabilidade e, assim, a ilegalidade não pode encontrar amparo apenas na alegação de que
o paciente está segregado

há mais de
153 (cento e cinquenta e três) dias.

Em análise, colhe-se que
Chekeman Marcio Guimarães
foi preso em flagrante em
24.05.2020

com posterior conversão em preventiva
, porque, em tese, teria praticado, os crimes de dano qualificado contra o estabelecimento “
KI Assados na Brasa
” e a viatura policial, ameaça contra a ofendida
Kamila Lobato Skolaude de Oliveira
e injúria e homicídio tentado contra a vítima
Marcus Vinicius Marinho de Barros
.

Após o recebimento da denúncia em
24.06.2020
, verifica-se que o paciente apresentou defesa prévia em
02.07.2020
, oportunidade em que, na data de
10.07.2020
, o magistrado de origem analisou as teses defensivas iniciais, consignando que
“(...) quanto a designação de audiência de instrução e julgamento, observa-se que em razão da portaria n° 399/2020, a qual prorrogou o período de teletrabalho em razão do estado de calamidade pública causado pela pandemia, a audiência será realizada somente após o regime de teletrabalho, momento o qual será possível as audiências por videoconferência em sala específica no Fórum (...)”
(consulta ao Sistema Institucional Primus)

Por sua vez, em
09.11.2020
, consta que a audiência de instrução afeta à primeira etapa do Tribunal do Júri foi designada para o dia
26.01.2021
.

Na espécie, colhe-se dos informes acostados ao id. 65864981 que
“este juízo designou nos autos da ação penal data para início da instrução processual, dia 26.01.2021, às 14h. Em que pese existir a possibilidade da audiência por videoconferência, é necessário observar que no juízo criminal permeia certas peculiaridades. As testemunhas não foram qualificadas com números de telefones ou e-mail para contato, fator que torna moroso e difícil a realização para a audiência por videoconferência, pois muitas vezes, mesmo que de forma coercitiva, as testemunhas relutam em comparecer nos atos presenciais. Ademais, uma internet de boa qualidade não é a realidade de muitos cidadãos desta Capital. Por este motivo a audiência designada é presencial (...)”
(
sic
).

Nessa linha, tem-se que a marcha processual apresenta curso regular, não se verificando, pois, desídia do magistrado condutor, sobretudo ao se ter em vista a complexidade da demanda, diante da pluralidade de delitos imputados ao paciente, a necessária observância ao rito especial do Tribunal do Júri, o recesso forense que se avizinha (Provimento n. 53/2020-CM, de 16 de novembro de 2020) e o atual estado excepcionalíssimo vivenciado por este país (pandemia da COVID-19).

A propósito, estabelece o Superior Tribunal de Justiça que
“(...) os prazos processuais não são peremptórios. Da mesma sorte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético. Há de ser realizada pelo julgador uma aferição do caso concreto, de acordo com as suas peculiaridades, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (...)”
(STJ.

Sexta Turma. AgRg no HC 605.455/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020).

Demais disso, é sabido que, na atual sistemática, as etapas processuais não devem ser analisadas de forma dissociada, senão agrupadas, de sorte que, em havendo excesso em determinada fase, compensa-se a demora nas ulteriores.

Similar compreensão também se observa em
precedente desta Segunda Câmara Criminal, de rel. do i. Des. Pedro Sakamoto
. Confira-se:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – TESE QUE NÃO FOI CABALMENTE COMPROVADA NOS AUTOS – IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENCONTRAM RESPALDO EM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – REQUERIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS E EXCESSO DE PRAZO PARA O DESLINDE DO FEITO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

Inexiste excesso de prazo para o deslinde do processo se não demonstrada a desídia do Poder Judiciário, mormente na presente hipótese, em que o feito se encontra em fase adiantada e a prorrogação da marcha processual não causa lesão ao princípio da razoabilidade, sobretudo porque se trata de matéria afeta ao rito do júri, que apresenta duas fases distintas e, por essa razão, possui prazos mais alongados.

(N.U 0000017-04.2015.8.11.0010, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 13/04/2016)

Sob essa linha de intelecção, faz-se inviável o reconhecimento do excesso de prazo nos moldes em que solicitado pelo impetrante.

Logo, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal,
denego a ordem vindicada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020